Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-25.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8001501-25.2019.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: WATSON GUSMAO DA SILVA e outros

Advogado(s): CAMILO SILVA SANTOS FILHO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE SUZI OLIVEIRA CAVALCANTI

Advogado(s): SANDRA REALE COSTA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
MERA INSATISFAÇÃO D
OS
EMBARGANTE
S
COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que r
ejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso, conheceu e
negou
provimento ao
Apelo

interposto pel
os

embarga
nte
s

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o alegado cerceamento de defesa e indeferir a produção de prova oral; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada matéria de ordem pública ilegitimidade ativa
ad causam
da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A omissão relevante é aquela relativa a questão que deveria ser decidida, e não à ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para revelar o convencimento do julgador.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente quando há harmonia entre fundamentação e dispositivo.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a desnecessidade de produção de prova oral, reconhecendo que a prova documental constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do princípio do convencimento motivado.

Ademais, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando a parte, intimada para especificar provas, formula pedido genérico sem indicação dos fatos a comprovar, configurando preclusão.

A matéria de ordem pública consubstanciada na alegação de ilegitimidade ativa é afastada com base em prova documental que demonstra a aquisição da propriedade por sucessão
causa mortis.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão, evidenciando-se mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria fático-probatória.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ausente caráter protelatório dos embargos no caso concreto, mostra-se incabível a aplicação de multa, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A omissão relevante é aquela relativa a questão essencial não decidida, e não à ausência de análise de todos os argumentos das partes.

A contradição que autoriza embargos declaratórios é exclusivamente a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória desnecessária, sobretudo quando a parte não especifica adequadamente sua pertinência, operando-se a preclusão.

Não há de se falar em ilegitimidade ativa
ad causam
quando há prova documental que corrobora a sucessão
causa mortis.

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8001501-25.2019.8.05.0274

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível
n.
8001501-25.2019.8.05.0274
,

da Comarca de
Vitória da Conquista
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante
s
,
WATSON GUSMÃO DA SILVA e outr
a

e
embargad
o
,
ESPÓLIO DE SUZI OLIVEIRA CAVALCANTI
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12